Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos infringentes. Execução penal. Comutação de penas. Decreto presidencial 11.846/2023. Requisito objetivo. Crimes de roubo circunstanciado. Rol de delitos hediondos. Lei posterior mais gravosa. Irretroatividade. Anterioridade. Resultado do julgamento: provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos Infringentes opostos por reeducando contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento ao Agravo em Execução Penal. O embargante requereu a prevalência do voto minoritário, que dava provimento ao agravo, sustentando que a natureza do crime deve ser aferida ao tempo de sua prática e não na vigência do decreto presidencial que concede comutação de pena, com base no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
II. Questão em discussão
2. Há uma só questão em discussão: definir se a natureza do crime para fins de indulto e comutação de penas deve ser aferida na data da prática delitiva ou na data da edição do decreto presidencial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e da 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que a aferição da natureza do crime, para fins de indulto, deve ocorrer no momento da edição do decreto presidencial, mas admite exceções quando a classificação hedionda do crime decorre de legislação posterior à sua prática.
4. A vedação da comutação de penas, prevista no Decreto 11.846/2023, alcança somente os crimes cometidos após a vigência da Lei 13.964/2019, que alterou o rol de crimes hediondos (Lei 8.072/90).
5. A interpretação sistemática da legislação impede que inovações legislativas prejudiciais sejam aplicadas retroativamente, conforme precedentes do STF e do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos infringentes providos.

Tese de julgamento: 1. A natureza do crime para fins de indulto e comutação de penas deve ser aferida no momento da prática do delito, não sendo aplicáveis inovações legislativas supervenientes que agravem a classificação jurídica do fato. 2. A aferição da hediondez delitiva na data da edição do Decreto Presidencial 11.846/2023 afronta os princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Decreto Presidencial 11.846/2023; Lei 13.964/2019; Lei 8.072/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 117938, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 10/12/2013; STF, HC 97700, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 05/04/2011; STJ, HC n. 276.024/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, 6a Turma, j. 18/08/2015.